Tribunal: TJMT
Processo: 1027607-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027607-98.2019.8.11.0041
APELANTE: DALZIRENE SOUZA DIAS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Anote-se o tramite com gratuidade, porquanto deferido no primeiro grau (Id. 44330981).
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator